Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-62.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020665-62.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (EMBARGADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), CASCAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.227.328/0001-02 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR ORDEM DO STJ. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL. OMISSÕES APONTADAS PELO STJ. ABATIMENTO POR RECUPERAÇÃO DE CARGA. LIMITE DA APÓLICE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELETRÔNICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A., alegando erro material no acórdão quanto à suspensão da cobrança de honorários sucumbenciais por suposta concessão de assistência judiciária inexistente, e por CASCÃO TRANSPORTES EIRELI, em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em apelação cível, manteve a condenação em ação regressiva de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, com retorno dos autos por determinação do Superior Tribunal de Justiça para suprimento de omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser abatido em razão da recuperação parcial da carga; (iii) determinar se a pretensão regressiva da seguradora está limitada ao valor de oitenta mil reais previsto em cláusula específica da apólice; e (iv) examinar a validade e força probatória do boletim de ocorrência eletrônico elaborado sem a presença de autoridade policial no local do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se erro material quando o acórdão determina a suspensão da cobrança de honorários sucumbenciais com fundamento em assistência judiciária não concedida nos autos. Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

O instituto da sub-rogação permite à seguradora exigir do causador do dano apenas o valor efetivamente pago ao segurado, observado o limite contratual, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A recuperação parcial da carga, embora juridicamente apta a ensejar abatimento da indenização para evitar enriquecimento sem causa, exige prova robusta da efetiva recuperação, da manutenção da qualidade e da posterior comercialização do bem.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo a embargante de demonstrar o efetivo proveito econômico da carga supostamente recuperada.

A cláusula contratual que limita despesas de salvaguarda e destruição de bens remanescentes não se confunde com o limite máximo da cobertura securitária da carga transportada.

Ausente prova de que o valor cobrado pela seguradora supera o montante efetivamente pago ou o limite global da apólice, não se acolhe a tese de limitação da indenização ao valor de oitenta mil reais.

O boletim de ocorrência eletrônico, ainda que elaborado com base em declarações dos envolvidos e sem a presença física de autoridade policial no local do acidente, constitui documento público dotado de presunção relativa de veracidade.

A modernização administrativa e o uso de sistemas eletrônicos oficiais não afastam a força probatória do boletim de ocorrência, cuja presunção somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

A determinação do Superior Tribunal de Justiça impõe apenas a complementação da fundamentação, sem reforma do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos, porém, de CASCÃO TRANSPORTES EIRELI sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto por STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A., como também por CASCAO TRANSPORTES LTDA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1020665-62.2022.8.11.0003 interposto pela 2ª embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 251438158, o
1º embargante
aduz que há erro material no acórdão embargado, pois determina a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em eventual benefício da assistência judiciária concedido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

Nos embargos de declaração apresentados pelo
2º embargante
sob ID 251828182, a embargante afirma que o acórdão padece de omissões quanto a matérias fáticas e jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Primeiramente, sustenta haver erro substancial na premissa fática quanto à autoria do boletim de ocorrência, argumentando que o documento foi elaborado pelo motorista da empresa VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, segurada da apelada, e não pelo preposto da embargante, conforme equivocadamente constou na sentença e foi reproduzido no acórdão. Transcreve trecho do boletim de ocorrência que demonstra que o declarante foi "MARCELO PAULO DA SILVA, CPF 042.729.174-71, MOTORISTA DO CAMINHÃO SCANIA R 440, DE PLACA QBK-3751", que transportava carga para a empresa VIDAL, segurada pela autora.

Em segundo lugar, alega omissão quanto à validade do boletim de ocorrência, sustentando que o documento não goza de presunção de veracidade por ter sido produzido de forma unilateral, online, sem a presença de autoridade policial no local do acidente e sem possibilidade de contraditório. Argumenta que se trata de mera "Declaração de Acidente de Trânsito", preenchida através de questionário no sítio eletrônico da Polícia Rodoviária Federal, sem assinatura de policial ou delegado responsável. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que boletim de ocorrência com declaração unilateral do condutor não gera presunção juris tantum de veracidade.

Em terceiro lugar, aponta omissão quanto ao pedido de abatimento do valor da condenação em razão da recuperação parcial da carga avariada. Sustenta que mais de cinquenta por cento do material foi recolhido e vendido antes do ajuizamento da ação, cujo lucro não foi abatido da indenização.

Por fim, aponta omissão quanto ao limite de ressarcimento estipulado no contrato de seguro. Argumenta que a Cláusula 20 do contrato prevê ressarcimento limitado a R$ 80.000,00, mas a seguradora requer R$ 158.021,51, valor superior ao dobro do limite contratual.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a fundamentação necessária, sob pena de violação dos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, parágrafo primeiro, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pedindo a rejeição dos embargos.

Inicialmente, este recurso foi julgado pela Turma Julgadora e, por unanimidade, os embargos da empresa foram rejeitados, conforme acórdão de id. 265356767

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que, por meio de decisão monocrática em agravo em recurso especial, reconheceu a existência de omissões no acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 323323894), determinando a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam supridas as omissões apontadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos embargos opostos pelo 1º embargante

Analisando o caderno processual, verifico que o 1º embargante aduz a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois determina a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em eventual benefício da assistência judiciária concedido.

Todavia, no caso em tela, não há deferimento de assistência judiciária.

Logo, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Dos embargos opostos pelo 2º embargante

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por CASCÃO TRANSPORTES LTDA em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela embargante. Os autos retornam a este Colegiado em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de omissões no julgamento anterior e determinou o retorno dos autos para que sejam supridas as lacunas apontadas.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, no prazo legal de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, pela parte legítima e interessada. O recurso atende aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão que julgou a apelação cível, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO - DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS - FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO - NÃO DESCONSTITUÍDO - ÔNUS DO RÉU - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos."

A embargante aponta a existência de omissões quanto a três questões fundamentais que não foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado. A primeira diz respeito ao abatimento do valor da condenação em razão da recuperação parcial da carga avariada. A segunda refere-se à validade do boletim de ocorrência elaborado de forma unilateral, sem a presença de autoridade policial no local do acidente. A terceira concerne ao limite de ressarcimento estipulado no contrato de seguro, que seria de oitenta mil reais, valor inferior ao cobrado na ação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em recurso especial interposto pela embargante, reconheceu expressamente que este Tribunal deixou de se manifestar adequadamente sobre duas dessas questões. A decisão do Ministro Marco Buzzi consignou que, embora o Tribunal de origem tenha enfrentado a questão da premissa fática sobre quem seria o empregador do motorista e a validade do boletim de ocorrência, absteve-se de analisar no mérito os argumentos relativos ao abatimento de valores pela recuperação da carga e à limitação da indenização ao valor previsto na apólice. O acórdão que julgou os embargos de declaração limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a pretensão consistia em rediscussão do julgado, sem apresentar fundamentação que afastasse, de modo específico, a aplicabilidade da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal ou a tese de abatimento de valores.

Passo, portanto, ao exame individualizado de cada uma das omissões apontadas, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de suprir as lacunas identificadas no julgamento anterior, sem, contudo, conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A primeira questão refere-se ao pedido de abatimento do valor da condenação em razão da recuperação parcial da carga avariada. A embargante sustenta que mais de cinquenta por cento do material foi recolhido e vendido antes do ajuizamento da ação, cujo lucro não foi abatido da indenização. Argumenta que o próprio motorista da transportadora VIDAL declarou que "foi recuperado uma boa parte da carga", conforme documentos juntados pela própria autora. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois a carga recuperada foi supostamente descartada antes do ajuizamento da ação, sem contraditório, impossibilitando a realização de perícia técnica para avaliar a qualidade e quantidade do farelo de grãos recuperados.

A questão merece análise cuidadosa à luz dos princípios que regem a responsabilidade civil e o direito securitário. O instituto da sub-rogação, previsto no artigo 786 do Código Civil, estabelece que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, invocada tanto pela embargada quanto pela embargante, dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que, de fato, houve recuperação parcial da carga transportada. O próprio motorista da empresa VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, segurada pela embargada, declarou em suas informações complementares ao boletim de ocorrência que "foi recuperado uma boa parte da carga". As fotografias juntadas pela própria autora demonstram que houve operação de resgate, transporte e acondicionamento de parte significativa do farelo de soja que estava sendo transportado.

A questão que se coloca é se a recuperação parcial da carga deve ou não ser abatida do valor da indenização paga pela seguradora à segurada. A resposta a essa indagação passa necessariamente pela compreensão da natureza jurídica da indenização securitária e dos limites da sub-rogação. Quando a seguradora paga a indenização ao segurado, ela se sub-roga nos direitos deste contra o causador do dano. Todavia, essa sub-rogação opera-se nos limites do valor efetivamente pago e do prejuízo efetivamente sofrido.

No caso concreto, a embargada alega ter pago à segurada o valor de cento e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos, referente aos danos advindos do acidente de trânsito. Contudo, se parte da carga foi recuperada e posteriormente comercializada, o prejuízo efetivo da segurada não corresponde ao valor total da carga, mas sim à diferença entre o valor total e o valor recuperado. O princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, impede que a segurada receba indenização integral quando parte do bem foi recuperada e aproveitada economicamente.

A embargante sustenta que a carga recuperada foi descartada antes do ajuizamento da ação, sem contraditório, impossibilitando a realização de perícia técnica. Essa alegação, todavia, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. A análise detida da documentação revela que a embargante não requereu, em momento oportuno, a produção de prova pericial para avaliar a qualidade e quantidade da carga recuperada. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o réu tem o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Se a embargante pretendia demonstrar que parte significativa da carga foi recuperada e que isso deveria ser abatido da indenização, competia a ela requerer a produção da prova adequada no momento processual oportuno.

Ademais, a análise dos documentos juntados pela própria embargada revela que houve, de fato, perda significativa da carga. As fotografias demonstram que o acidente resultou no tombamento do veículo em área de ribanceira, com espalhamento do farelo de soja em terreno irregular e com vegetação.

O próprio motorista declarou que
"parte da carga foi saqueada" e que "houve avaria na carga pois o local era uma ribanceira e tinha muito capim".
Essas circunstâncias indicam que, embora tenha havido recuperação parcial, a carga recuperada pode ter sofrido depreciação significativa em razão do contato com o solo, umidade e outros elementos que comprometem a qualidade do produto.

O farelo de soja é produto destinado à alimentação animal, sujeito a rigorosos padrões de qualidade e higiene. O contato com o solo, a exposição às intempéries e o manuseio inadequado podem comprometer definitivamente a qualidade do produto, tornando-o impróprio para comercialização ou reduzindo significativamente seu valor de mercado.

A embargante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse que a carga recuperada manteve sua qualidade original ou que foi efetivamente comercializada pela segurada, gerando receita que deveria ser abatida da indenização.

Nesse contexto, embora seja juridicamente correto o raciocínio de que eventual valor recuperado com a venda da carga salvada deveria ser abatido da indenização, a ausência de prova robusta quanto à efetiva recuperação, qualidade e comercialização da carga impede o acolhimento da tese defensiva neste ponto.

A embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, embora o acórdão anterior tenha sido omisso quanto a esse ponto, a análise da questão conduz à conclusão de que não há elementos suficientes nos autos para determinar o abatimento de valores da condenação.

A segunda questão refere-se à limitação da indenização ao valor previsto na apólice de seguro.

A embargante sustenta que a Cláusula 20 do contrato de seguro prevê ressarcimento limitado a oitenta mil reais, mas a seguradora requer cento e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e cinquenta e um centavos, valor superior ao dobro do limite contratual. Invoca a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Esta questão demanda análise cuidadosa da documentação contratual e dos limites da sub-rogação. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece dois limites cumulativos para a ação regressiva da seguradora: o valor efetivamente pago e o limite previsto no contrato de seguro. Isso significa que a seguradora não pode cobrar do causador do dano valor superior ao que efetivamente desembolsou, nem valor superior ao limite máximo de cobertura previsto na apólice.

A embargante transcreve em seus embargos de declaração trecho da Cláusula 20 do contrato de seguro, que estabeleceria limite de oitenta mil reais para casos de destruição da carga. Contudo, a análise detida do contrato de seguro juntado aos autos revela que essa cláusula refere-se especificamente às despesas com salvaguarda e destruição dos bens remanescentes, e não ao valor total da cobertura securitária.

O contrato de seguro firmado entre a embargada e a empresa VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, acostado sob ID 93395687, estabelece cobertura securitária para os riscos de transporte das mercadorias da segurada, incluindo grãos, farelos e outros produtos. A análise das cláusulas contratuais revela que o limite de oitenta mil reais mencionado pela embargante não se refere ao valor total da cobertura, mas sim a uma cobertura específica para despesas com salvaguarda e destruição de bens remanescentes em caso de sinistro.

A distinção é fundamental. Uma coisa é o valor da indenização pela perda ou avaria da carga transportada, que corresponde ao valor da mercadoria perdida ou danificada. Outra coisa são as despesas acessórias com salvaguarda e destruição dos bens remanescentes, que podem incluir custos com remoção, armazenamento, descarte e outras providências necessárias após o sinistro. A Cláusula 20 invocada pela embargante refere-se a esta segunda hipótese, e não à primeira.

Ademais, a embargante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse que o valor total da cobertura securitária seria de apenas oitenta mil reais. O contrato de seguro estabelece cobertura para transporte de mercadorias diversas, com valores que variam conforme a natureza e quantidade da carga transportada. A nota fiscal juntada aos autos demonstra que a carga transportada tinha valor significativo, compatível com o montante da indenização paga pela seguradora.

A embargante também questiona a ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização pela seguradora à segurada. Sustenta que não há comprovante de depósito ou transferência eletrônica que demonstre o quantum efetivamente pago. Essa alegação, contudo, não procede.

A análise dos autos revela que a embargada juntou recibo de sinistro e comprovante de pagamento, conforme mencionado expressamente no acórdão que julgou a apelação. A embargante não impugnou especificamente esses documentos em momento oportuno, nem requereu a produção de prova pericial contábil para verificar a autenticidade dos comprovantes de pagamento.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da comunhão da prova, segundo o qual os documentos juntados aos autos por uma das partes podem ser utilizados em favor de qualquer delas. Todavia, quando uma parte pretende impugnar a autenticidade ou veracidade de documento juntado pela parte contrária, deve fazê-lo de forma específica e fundamentada, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil. A impugnação genérica ou a mera alegação de que não há prova suficiente não é suficiente para afastar a força probatória de documentos regularmente juntados aos autos.

Nesse contexto, embora o acórdão anterior tenha sido omisso quanto à questão do limite da apólice, a análise detida da documentação contratual e dos elementos probatórios constantes dos autos conduz à conclusão de que não há limitação de oitenta mil reais para a cobertura securitária da carga transportada.

O limite mencionado pela embargante refere-se a cobertura específica para despesas com salvaguarda e destruição, e não ao valor total da indenização. Ademais, a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor cobrado pela seguradora seria superior ao efetivamente pago ou ao limite contratual de cobertura.

Quanto à terceira questão, relativa à validade do boletim de ocorrência, o acórdão anterior já se manifestou expressamente sobre o tema. O julgado consignou que o boletim de ocorrência desfruta de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando ausente dos autos prova em sentido contrário capaz de infirmá-lo, visto se tratar de documento público elaborado por agente com fé pública.

O acórdão também destacou que a embargante não trouxe aos autos prova robusta capaz de desconstituir a presunção de veracidade do boletim de ocorrência.

A embargante insiste na tese de que o boletim de ocorrência não gozaria de presunção de veracidade por ter sido elaborado de forma unilateral, online, sem a presença de autoridade policial no local do acidente. Argumenta que se trata de mera declaração de acidente de trânsito, preenchida através de questionário no sítio eletrônico da Polícia Rodoviária Federal, sem assinatura de policial ou delegado responsável.

Essa questão, contudo, já foi adequadamente enfrentada pelo acórdão anterior. O julgado reconheceu que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nas informações prestadas pelos condutores dos veículos envolvidos no sinistro, mas destacou que se trata de documento público que goza de presunção relativa de veracidade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o boletim de ocorrência, ainda que elaborado com base em declarações unilaterais, constitui documento público dotado de fé pública, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

O fato de o boletim ter sido elaborado de forma eletrônica, mediante preenchimento de formulário online, não retira sua natureza de documento público nem afasta sua presunção de veracidade. A modernização dos procedimentos administrativos, com a adoção de sistemas eletrônicos para registro de ocorrências, visa conferir maior celeridade e eficiência aos serviços públicos, sem prejuízo da segurança jurídica e da confiabilidade dos documentos produzidos. O boletim de ocorrência eletrônico possui a mesma força probatória do boletim tradicional, desde que elaborado nos sistemas oficiais das autoridades competentes.

Ademais, a embargante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse que as informações constantes do boletim de ocorrência seriam inverídicas ou que o acidente teria ocorrido de forma diversa da narrada.

A mera alegação de que o documento foi elaborado unilateralmente não é suficiente para afastar sua força probatória. Competia à embargante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir prova robusta capaz de desconstituir a presunção de veracidade do documento público, o que não foi feito.

Assim, embora a embargante insista na tese de invalidade do boletim de ocorrência, essa questão já foi adequadamente enfrentada pelo acórdão anterior, não havendo omissão a ser suprida neste ponto.

O julgado anterior analisou a força probatória do boletim de ocorrência, reconheceu sua presunção de veracidade e concluiu que a embargante não trouxe prova suficiente para desconstituí-la. Trata-se de questão de mérito já decidida, que não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o retorno dos autos para suprimento das omissões, não determinou a reforma do julgado nem a alteração da conclusão alcançada.

A decisão do Ministro Marco Buzzi limitou-se a reconhecer que o acórdão que julgou os embargos de declaração deixou de se manifestar adequadamente sobre duas questões específicas: o abatimento de valores pela recuperação da carga e a limitação da indenização ao valor da apólice. Não houve determinação de reforma do julgado, mas apenas de complementação da fundamentação.

Nesse contexto, o acolhimento dos presentes embargos de declaração tem natureza meramente integrativa, destinada a suprir as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem conferir efeitos infringentes ao recurso. As questões omissas foram adequadamente analisadas neste voto, com a conclusão de que, embora juridicamente relevantes, não há elementos probatórios suficientes nos autos para alterar a conclusão do julgado anterior.

A primeira questão, relativa ao abatimento de valores pela recuperação da carga, foi analisada à luz dos princípios que regem a responsabilidade civil e o direito securitário.

Concluiu-se que, embora seja juridicamente correto o raciocínio de que eventual valor recuperado com a venda da carga salvada deveria ser abatido da indenização, a ausência de prova robusta quanto à efetiva recuperação, qualidade e comercialização da carga impede o acolhimento da tese defensiva. A embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

A segunda questão, relativa à limitação da indenização ao valor da apólice, foi analisada à luz da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal e das cláusulas contratuais. Concluiu-se que o limite de oitenta mil reais mencionado pela embargante refere-se a cobertura específica para despesas com salvaguarda e destruição, e não ao valor total da indenização pela perda da carga. Ademais, a embargante não demonstrou que o valor cobrado seria superior ao efetivamente pago ou ao limite contratual de cobertura.

Assim, as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça foram adequadamente supridas, com a análise detalhada e fundamentada de cada uma das questões suscitadas pela embargante. O acolhimento dos embargos de declaração, portanto, tem natureza meramente integrativa, destinada a complementar a fundamentação do julgado anterior, sem alterar sua conclusão.

Dispositivo.

Com essas considerações, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, conheço de ambos os embargos de declaração
ACOLHO-OS
, sem efeitos infringentes, para sanar as contradições e omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026